Tribunal: STF
Processo: AI 421354
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
E M E N T A: PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE -
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO -
   SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS
   - PRETENDIDA MODULAÇÃO, NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME -
   UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL -
   NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO -
   CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL
   (TURMAS) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- A
   intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
   prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto
   decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso
   dos prazos recursais).
Em qualquer das duas situações -
   impugnação prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de
   ordem processual é uma só: o não-conhecimento do recurso, por
   efeito de sua extemporânea interposição.
- A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do
   julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal,
   também não legitima a prematura interposição de recurso, por
   absoluta falta de objeto. Precedentes.